Tribunal: TJBA
Processo: 8074573-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074573-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

Advogado(s)
:
ELIOMAR DAS NEVES SANTOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de suposto atendimento vexatório na entrega de exames
laboratoriais realizados em clínica própria do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o atendimento prestado, ao condicionar a entrega dos exames ao horário previamente estipulado, caracteriza falha na prestação de serviço apta a justificar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, nos termos do art. 20 do CDC, exigindo-se a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal.

4. Restou provado que o horário de entrega dos exames foi previamente informado ao paciente e que o acesso aos laudos também poderia ocorrer via sítio eletrônico.

5. A inexistência de demonstração de conduta abusiva ou ofensiva por parte das funcionárias da clínica afasta o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração da verba honorária em 2%, suspensa por força da gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074573-54.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIOMAR DAS NEVES SANTOS e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19